Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-66.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017303-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministério Público da Comarca de Cláudia-MT (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VOTO DIVERGENTE DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1000498-26.2019.811.0101 que, por unanimidade, proveu o recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a incompetência da Justiça Trabalhista para deliberar e julgar sobre a presente matéria e, por consequência,
determinou

a remessa dos autos a para 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, para regular prosseguimento.

Sustenta a parte embargante que
acórdão embargado,
“se refere a demanda completamente distinta, uma vez que se remete ao Processo nº 1024114-16.2019.8.11.0041, em que figuram como partes Mara Alexandra de Oliveira da Mata e o Município de Cuiabá, e os presentes autos referem-se a Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública º1000498-26.2019.8.11.0101, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso indeferiu o pedido de antecipação de tutela.”

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, a fim de que seja corrigido o erro material.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a incompetência da Justiça Trabalhista para deliberar e julgar sobre a presente matéria e, por consequência,
determinou

a remessa dos autos a para 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, para regular prosseguimento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

No caso, os termos do voto e da ementa lançado no sistema (id. 98233997) não condiz com o caso dos autos, tratando-se de
demanda distinta, uma vez que se remete ao Processo nº 1024114-16.2019.8.11.0041.

Na espécie, se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública º1000498-26.2019.8.11.0101, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
providenciarem o necessário para a implementação das condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como obtenham Certificado do Corpo de Bombeiros Estadual e elaborem projeto contra incêndio e pânico no prédio público da 45ª CIRETRAN de Cláudia/MT.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o voto e a ementa padece de erro material, devendo ser sanado.

Ante o exposto, de modo a corrigir o equívoco apontado,
ACOLHO os embargos declaratórios
opostos para anular o acórdão de id. 98233997.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023